Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONVERTIDA EM MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por BRB Banco de Brasília S.A. contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que indeferiu a petição inicial da ação de execução de título extrajudicial, convertida em monitória, e extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, p.u., 330, IV, e 485, I).
2. O juízo de origem entendeu que o autor não teria cumprido integralmente as determinações de emenda da inicial, em especial quanto à juntada de nova petição integralizada e apresentação do título original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
I) saber se o depósito em cartório da via original do título supre a exigência judicial;
II) verificar se houve efetivo descumprimento das determinações de emenda da inicial;
III) definir se é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito diante das providências adotadas pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O autor apresentou nova petição inicial adequada ao rito monitório e juntou memória atualizada do débito.
5. O depósito do título original em cartório foi certificado nos autos, cumprindo a exigência do juízo.
6. O art. 700, § 1o, do CPC admite a propositura da ação monitória com cópia do documento representativo da dívida, sendo suficiente a apresentação do original em cartório.
7. O art. 321 do CPC prevê que a emenda deve ser oportunizada e cumprida, o que ocorreu. A extinção do feito viola o princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4o).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação monitória, com apreciação da petição inicial apresentada.

Tese de julgamento:
“1. O depósito do título original em cartório supre a exigência de apresentação do documento em ação monitória, nos termos do art. 700, § 1o, do CPC.
2. Demonstrado o cumprimento das determinações judiciais para emenda da inicial, não cabe extinguir o processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 4o e 321).”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 321, p.u., 330, IV, 485, I, e 700, § 1o.